Tribunal: TJBA
Processo: 8001121-64.2023.8.05.0111
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001121-64.2023.8.05.0111

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTES: MARCELA AZEVEDO THOMAZINI e outros

Advogado(s)
:
LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL

APELADO: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE SEGURO SAÚDE. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. ILIQUIDEZ DO TÍTULO E ABUSIVIDADE CONTRATUAL NÃO COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que rejeitou Embargos à Execução, fundados em contrato de seguro saúde e respectivas faturas inadimplidas. A decisão reconheceu a higidez do título executivo extrajudicial, reputando o crédito líquido, certo e exigível, ante a ausência de prova do excesso de execução ou da inexistência do débito, bem como a insuficiência de elementos capazes de demonstrar abusividade nos encargos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Definir se houve cerceamento de defesa, em razão da negativa de produção de prova pericial; estabelecer se o contrato e as faturas inadimplidas preenchem os requisitos legais de título executivo extrajudicial, à luz da alegação de iliquidez e de abusividade dos encargos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O cerceamento de defesa não se sustenta, quando a matéria em debate — validade e liquidez do título executivo — pode ser decidida, com base nos documentos acostados ao caderno processual, sendo desnecessária a dilação probatória.

4. A apólice de seguro, acompanhada de faturas vencidas e não pagas, constitui título executivo extrajudicial, nos termos do art. 783 do CPC e art. 27 do Decreto-lei nº 73/66, entendimento consolidado na jurisprudência do STJ e dos Tribunais Pátrios.

5. A tese de iliquidez do título não prospera, pois as faturas executadas contêm discriminação de valores, vencimentos e serviços prestados, atendendo aos requisitos legais de certeza, liquidez e exigibilidade do crédito.

6. A Embargante não cumpriu o ônus previsto no art. 917, §§ 3º e 4º, do CPC, ao deixar de apresentar memória de cálculo e o valor que entende correto, inviabilizando a análise do suposto excesso de execução.

7. Não há demonstração concreta de abusividade contratual ou de encargos indevidos. A simples alegação genérica, desacompanhada de prova técnica ou documental, não autoriza a inversão do ônus da prova, nem justifica a produção de prova pericial.

8. A cláusula contratual que impõe aviso prévio de 60 (sessenta) dias, para cancelamento do plano, está em consonância com a jurisprudência do STJ, sendo legítima a cobrança de mensalidades relativas ao período contratual remanescente.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

—————————————————————————————————————

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 783, 798, I, b, 917, §§ 3º e 4º, 373, II, e 85, §11; Decreto-Lei nº 73/66, art. 27.

Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Apelação Cível 0745248-70.2023.8.07.0001, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 4ª Turma Cível, j. 20.06.2024, DJe 09.07.2024; STJ, Súmula nº 608.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº
8001121-64.2023.8.05.0111
, oriundos da Comarca d
e

Itabela
, em que figura como Recorrente
MARCELA AZEVEDO THOMAZINI
, sendo Recorrido
BRADESCO SA
Ú
DE S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

NEG
AR PROVIMENTO AO APELO.